Tribunal: TJDFT
Processo: 0703557-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PERFIL FACEBOOK/INSTAGRAM. DELETADO. ÔNUS DA PROVA. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo a restabelecer o perfil de titularidade da autora/recorrida em sua plataforma, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos.
3. Alega, como razões de reforma da sentença, que a desativação do perfil da recorrida teria ocorrido em decorrência de grave violação aos Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade, ocasionando a exclusão definitiva da conta. Sustenta que a desabilitação do perfil teria ocorrido no exercício regular do direito devido a violação dos referidos termos. Aduz que a recorrida teria plena ciência das disposições contratuais previamente estipuladas entre as partes no momento da criação de seu perfil, sujeitando-se as restrições e termos de serviços e de comunidade Facebook. Defende que, ante os limites da intervenção do Estado na atividade econômica, não poderia ser mantida a ordem de reativação do perfil reclamado. Afirma, também, que não seria possível a reativação de conta deletada. Requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, bem como, em caso de desprovimento do recurso, não seja condenado em custas e honorários por não ter dado causa ao ajuizamento da ação.
6. Sem Contrarrazões.
7. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. É incontroverso que o recorrente deletou da rede social FACEBOOK o perfil @nandacampagnucio. Assevera o recorrente que a referida conta foi desativada haja vista a violação aos termos contratuais postos no momento do cadastro/ingresso, em desacordo com o previsto nos Termos de Serviço e Padrões da Comunidade do serviço Facebook/Instagram.
10. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
11. No presente caso, concluo que o conjunto probatório apresentado pelo recorrente não foi suficiente para demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora/recorrida, pois, na tese de defesa apresentada na contestação/recurso inominado, o recorrente não relatou ou minimamente comprovou qualquer infração cometida pela recorrida, não havendo evidências que ela tenha infringido as políticas de uso da rede social, além das alegações genéricas do recorrente, destituídas de qualquer força probatória, inclusive em relação a afirmação de que seria impossível a reativação da conta sob análise.
12. Destaco, ainda, que nos termos da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) é assegurado aos usuários o direito à clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet (art. 7o, XI, da Lei no 12.965/2014).
13. Nesse prisma, entendo que configura arbitrária a desativação da conta da recorrida da rede social Facebook/Instagram quando não precedida de informações claras sobre os motivos que levaram ao encerramento, sob pena de violação do direito de defesa do consumidor. Outrossim, por se tratar de descumprimento contratual por parte do fornecedor de serviços, não há falar e intervenção indevida do Estado na atividade econômica (art. 422 do Código Civil). No mesmo sentido é o entendimento desta 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal: Acórdão 1434203, 07331380420218070003, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no DJE: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
14. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
15. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.